Tribunal: STF
Processo: Rcl 77845
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ação trabalhista em andamento. Inexistência de trânsito em julgado. Reclamação admitida. Servidor público regido pelo regime celetista. Direito ao teletrabalho. Questão de índole administrativa. Competência da Justiça comum para julgamento da causa. Tema 1.143 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa – SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001348-41.2023.5.02.0263, na qual se alega ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1.143 da repercussão geral), em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista que pleiteia direito de natureza estatutária.



    2. Deu-se provimento à reclamação trabalhista para determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar a competência para julgamento de demanda instaurada entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento o direito ao teletrabalho.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    6. Não há que falar em trânsito em julgado na Ação Trabalhista 1001348-41.2023.5.02.0263, considerando que, em consulta à página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a referida ação permanece em trâmite perante aquela Corte, inexistindo efetivo trânsito em julgado da causa.



    7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    8. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    9. Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT e, na petição inicial da reclamação trabalhista, postula a manutenção do direito ao teletrabalho.



    10. A autoridade reclamada, ao declarar a Justiça do Trabalho como competente para apreciar a demanda na qual servidor celetista reclama direito de natureza administrativa, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.